Tribunal: TJBA
Processo: 8002189-08.2025.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002189-08.2025.8.05.0199 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MEIDY MILENA ZEFERINA SOARES MARTINS Advogado(s): JOAO LENON DIAS MEIRA APELADO: IRENILDA CUNHA DE MAGALHAES e outros Advogado(s): Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. QUOTA RACIAL. PERCENTUAL DE 5% PREVISTO NO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. LEI Nº 12.990/2014. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E AUTONOMIA FEDERATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou a segurança pleiteada por candidata aprovada em cadastro de reserva para o cargo de oficial administrativo do município de Poções. A apelante sustentou ter direito à nomeação em razão da existência de contratações temporárias precárias e da necessidade de aplicação do percentual de 20% para cotas raciais, conforme a Lei Federal nº 12.990/2014, em substituição aos 5% previstos no edital. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação temporária de pessoal, por si só, configura preterição arbitrária de candidato aprovado fora do número de vagas; (ii) verificar se a reserva de 20% de vagas para negros prevista na Lei Federal nº 12.990/2014 possui aplicação obrigatória em concursos municipais; (iii) analisar se houve desrespeito à ordem de alternância e proporcionalidade nas convocações. III. Razões de decidir 3. O candidato aprovado fora do número de vagas ou em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito, que apenas se convola em direito subjetivo se demonstrada preterição arbitrária e imotivada pela administração, conforme Tema 784 do STF. 4. A existência de contratos temporários não caracteriza, isoladamente, a preterição de candidatos aprovados para cargos efetivos, uma vez que tais vínculos visam atender necessidades transitórias e excepcionais da administração pública. 5. A Lei Federal nº 12.990/2014 possui aplicabilidade restrita à administração pública federal, não vinculando estados e municípios, que possuem autonomia política e administrativa para legislar sobre o tema. 6. Eventual impugnação aos critérios do edital, como o percentual de reserva de vagas, deve ser realizada em momento oportuno, não sendo admissível o questionamento apenas após a divulgação do resultado e convocação de aprovados. 7. A ordem de alternância e proporcionalidade foi respeitada, visto que o município convocou um candidato cotista dentro das sete vagas iniciais preenchidas. IV. Dispositivo 8. Sentença mantida. Recurso não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8002189-08.2025.8.05.0199, em que figuram, como apelante, MEIDY MILENA ZEFERINA SOARES MARTINS e, como apelado, MUNICÍPIO DE POÇÕES. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.